Tribunal: CARF
Processo: 11080.011854/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011854/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
RETIFICADOR RETICENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação de nulidade do Ato Declaratório de
Exclusão por ausência de consignação especifica dos débitos que motivaram a exclusão, e no
mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011854/2008-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011854/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, às fls. 01 a 10, em razão de sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo
- ADE DRF/POA n° 125414, de 22 de agosto de 2008 (fls. 19 ).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n" 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso 1 do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 05/09/2008, fls. 44 e, em 07/10/2008
apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando que:
1- Foi ceifado seu direito de defesa, eis que não teve oportunidade de
impugnar a exclusão, sendo cientificado através do ADE , não tendo ciência
da instauração do respectivo procedimento administrativo;
2- Este procedimento está revestido de evidente inconstitucionalidade por
frontal ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla
defesa;
3- O ADE está pautado no fato do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal anteriores à adesão ao Super Simples, e após o ingresso
neste novo sistema de tributação vem cumprindo rigorosamente em dia com
suas obrigações tributárias;
4- É inconstitucional a norma que impede o ingresso e permanência no
Simples Nacional de microempresas e empresas de pequeno porte que
possuam débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa;
5- Discorre sobre o tratamento diferenciado a ser dispensado às microempresas
e empresas de pequeno porte disposto na Constituição Federal de 1988; e
6- A regra na qual está pautado o ato administrativo cria uma obrigação
acessória que as pequenas empresas não podem cumprir, ferindo alguns
princípios como os da Razoabilidade. Proporcionalidade e Igualdade e
contraria a finalidade de criação do regime tributário simplificado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme acórdão
no 10-25.942 (e-fls. 71) , que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011854/2008-51

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 77), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
- Diz que o Ato Declaratório de Exclusão é nulo, eis que somente constatou a
existência de pendências fiscais junto à PGFN e ao INSS, deixando de consignar
especificamente quais débitos seriam responsáveis pela exclusão do contribuinte;
- Afirma que, ao instituir que empresas em débito com a Receita serão excluídas
do Simples Nacional, a Lei Complementar 123 contrariou a Constituição, impondo um limite
que ela não prevê.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa, apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, consistente na alegação da nulidade do Ato Declaratório de Exclusão por falta
de consignação específica dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Tal matéria não pode ser analisada por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011854/2008-51

Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação ao
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

Mérito
Constato que o Recorrente foi excluído do Simples Nacional ante a constatação da
existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Observo, ainda, que não houve contestação da existência dos débitos que deram
causa a exclusão e, tampouco, do momento a partir do qual ela se operou.
Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a Lei Complementar no 123/2006
contraria a Constituição, ao estabelecer que empresas em débito com a Receita Federal do Brasil
(RFB) serão excluídas do Simples Nacional, impondo restrição não prevista pela Carta Magna.
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a Súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento e comprovada a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, e ainda, levando em conta que o inciso V do artigo
17 da lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional
a contribuintes em situação de inadimplência, concluo que a exclusão foi efetuada em
consonância com a legislação em vigor à época dos fatos.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital